Tribunal: TJMT
Processo: 1001374-59.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001374-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 025.101.012-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A. L. B. D. S. (APELADO), Andrea Bruna Bohac de Souza (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREA BRUNA BOHAC DE SOUSA - CPF: 009.833.392-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE ALIMENTOS -

MINORAÇÃO DE VALOR – INVIABILIDADE – ANÁLISE DO BINÔMIO ALIMENTAR – REDUÇÃO DA CAPACIDADE DO ALIMENTANTE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

A revisão de alimentos tem por pressuposto a alteração do binômio possibilidade-necessidade. Verificado que não houve alteração nas necessidades de quem os presta, mostra-se correta a sentença que manteve os alimentos anteriormente fixados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001374-59.2022.8.11.0041

APELANTE: ANDRE DA SILVA RODRIGUES

APELADO: A. L. B. D. S.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDRE DA SILVA RODRIGUES

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação revisional de alimentos proposta em face de
A. L. B. D. S.
, julgou improcedente o pedido para manter a pensão alimentícia no valor anteriormente arbitrado, qual seja, 25% do seu salário base, incluindo o pagamento de férias, 13° salário rescisão contratual trabalhista e demais verbas rescisórias, excluindo-se para efeito de cálculo, os valores referentes aos descontos tributários, previdenciários, horas extras, gratificações, sendo pagos mediante deposito até o dia 05 (cinco), de cada mês, em conta bancaria no Banco Bradesco, Conta n° 0012931-3, Agência n° 2467, em nome da genitora do menor a Sra. ANDREA BRUNA BOHAC DE SOUSA, sendo suficiente para suprir as necessidades mínimas do alimentado.

Em razões recursais requer o apelante, em síntese, a reforma da sentença para o fim de minorar os alimentos para 15% de seus vencimentos líquidos, enfatizando para tanto que atualmente, seus vencimentos perfazem o valor de um salário mínimo, não tendo condições de arcar com o valor determinado vez que é pai de mais uma filha, Maria Alice, atualmente, com 1 ano e 8 meses, desta forma, é responsável por manter a menor e arca com as despesas da casa onde vive, com aluguel, água, luz, alimentação, entre outros.

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

Encaminhado o feito à douta Procuradoria Geral de Justiça, o ilustre Procurador de Justiça, Dr. FLÁVIO CEZAR FACHONE, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e lhe negar provimento.

Isso porque, a revisão dos valores da pensão alimentícia encontra-se albergada pela cláusula
rebus sic stantibus
. Assim, quando sobrevier mudança no consagrado binômio necessidade do alimentando/possibilidade do alimentante, torna-se passível de modificação o valor pago a título de alimentos.

É o que se extrai da leitura do artigo
1.699
do
Código Civil
:

“Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo".

Sobre o tema, enfatizam NELSON ROSENVALD e CRISTIANO CHAVES DE FARIAS:

"De fato, em se tratando de relação jurídica continuativa de tempo indeterminado, é muito comum a revisão da obrigação de prestar alimentos, comprovada a mudança na situação fática justificadora (
CPC
, art.
471
,
I
). Alterada a proporcionalidade decorrente da possibilidade de quem presta e da necessidade de quem recebe, justifica-se uma revisão da para equalizar o quantum alimentar.

Naturalmente, a revisão alimentícia está condicionada à comprovação de que houve uma mudança, para maior ou para menor, nos elementos objetivos, fáticos ou jurídicos, da obrigação alimentícia posterior à sua fixação, decorrente de fato imprevisível, não decorrente do comportamento das próprias partes, afinal, se a diminuição de sua capacidade econômica decorre de ato voluntário do alimentante ou do alimentando, não se pode justificar a revisão.

(...) A revisão dos alimentos pode se dar para maior ou para menor, a depender dos fatos supervenientes."
- (Direito das Famílias. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2008, p. 660).

YUSSEF SAID CAHAL ao dissertar sobre o assunto, com maestria, esclarece:

“A lei não estabelece, nem deveria fazê-lo, quais os elementos que devem ser objetivamente considerados para a constatação da mudança de situação econômica das partes, bastante para justificar a revisão ou a exoneração; relega-se a sua apreciação para o juízo de fato, valorativo das provas que se produzirem.

Inobstante, alguns critérios práticos podem ser extraídos da experiência jurisprudencial:

1. A redução, exoneração ou agravação do encargo alimentar, quando já fixados os alimentos, só se recomenda quando ‘sobrevier mudança na fortuna de quem os supre ou de quem os recebe’, consoante disposto no art. 401 do CC (1ª TC, TJDF, 08.08.1990, Rev. Doutr. e Jurisp. 36/158); ‘inalterada a situação econômica do marido, não é possível onerá-lo com qualquer aumento da pensão, atento o disposto no art. 401 do CC. Mas, também não é possível reduzi-la, já que nenhuma prova fez o marido de que tivessem diminuído as necessidades de sua mulher e dos filhos’ (1ª CC, TJSP, 18.04.1958, RT 276/349); ‘improcede o pedido de redução de pensão alimentícia, desde que não comprovada a mudança na fortuna do alimentante e dos alimentários’ (5ª TC, TJDF, 25.10.1995, Ementário 8/86).

2. Na revisional de alimentos devem ficar provadas não só a necessidade de ser a pensão aumentada como, também, que o alimentante tem condições de suportar seu aumento (1ª CC, TJMG, 20.03.1985, RT 607/182); não se pode alterar o quantum arbitrado em favor da alimentada se prova não se fez de qualquer alteração da ordem econômica (2ª CC, TJSC, 29.04.1986, RT 611/218); sinais exteriores de riqueza, quando comprovados, servem para autorizar o aumento do valor da pensão (8ª CC, TJRS, 21.09.1995, RJTJRS 175/800; 2ª CC, TJSP, 15.08.1995, RT 721/115).

3. Para que seja acolhido o pedido de revisão, deve ser provada a modificação das condições econômicas dos interessados; pedida pelo devedor a redução da pensão, compete-lhe provar a redução das necessidades do credor, ou o depauperamento de suas condições econômicas (6ª CC, TJSP, AC 170.106-1, 25.06.1992; CC, TJRN, 25.09.1995, RT 1726/399; 7ª CC, TJRS, 05.04.1995, RJTJRS 172/386; 1ª CC, TJSP, 15.08.1995, JTJ 174/20).

Na ação exoneratória ou de redução de alimentos, a alegação de impossibilidade de pagar a pensão fixada reclama prova irrefutável e convincente (2ª CC, TJSP, 20.12.1988, RJTJSP 118/30; 8ª CC, TJSP, 22.06.1994, RT 710/47; ‘não basta que o alimentante sofra alteração na sua fortuna para justificar a redução da prestação alimentícia; é necessário que a alteração seja de tal ordem que torne impossível o cumprimento da obrigação; do contrário, tal alteração será irrelevante’ (1ª TC, TJDF, AC 27.125. 2008.1992, DJU II 04.11.1992, P. 35.519).

Afirma-se que ‘é do alimentante o ônus da prova relativamente à desnecessidade do alimentando, em continuar percebendo a prestação alimentícia, qualquer que seja o motivo da desnecessidade; é injurídico exigir prova do alimentando, de que não tem rendimentos suficientes para seu sustento, pois que o que não existe (fato negativo) não pode ser provado (7ª CC, TJRS, 22.12.1994, RJTJRS 165/400).

[...].

4. Na revisão, subsiste o princípio da proporcionalidade do art. 400 do CC, de tal modo que o alimentando deve provar não só a necessidade de ser a pensão aumentada, como também que o alimentante tem condições de suportar o seu aumento (1ª CC, TJGO, 18.06.1987, Rev. Goiana 26/194).”
( Dos Alimentos, 4ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, págs. 938/940).

É cediço, nos termos do citado dispositivo, que para ensejar a revisão de alimentos anteriormente fixados, a parte que a pleiteia deve comprovar a superveniente mudança em sua situação financeira ou na situação da pessoa do alimentado, segundo a regra afeta ao ônus probatório inserta no art.
373
,
I
, do
CPC
.

No caso dos autos, dúvidas não restam quanto à necessidade do apelado de perceber alimentos, não restando comprovada a impossibilidade de o pai arcar com o pagamento do valor anteriormente fixado, como sopesado pelo douto parecerista:

Direito ao ponto o parecer recomenda o desprovimento do recurso. Isso porque em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, somada a documentação apresentada foi possível observar que a sentença não apresenta ilegalidade/irregularidade que demandaria, desde logo, a sua retificação.

Ressalta-se, ainda que, a decisão de primeiro grau, demonstra a correção do magistrado especialmente ao fundamentar que o valor arbitrado anteriormente deve permanecer, uma vez que o requerente/apelante não comprovou os fatos alegados na inicial.

Nesse sentido, da análise minuciosa dos autos eletrônicos, denota-se que a decisão judicial prolatada está de acordo com o ordenamento jurídico vigente, uma vez que não restou comprovado os indícios de necessidade de redução dos alimentos pagos.

Em verdade, o fato de o recorrente constituir nova família não o inibe do dever de garantir um mínimo existencial ao seu filho, mormente se levarmos em consideração que o percentual de 25% do seu salário base dificilmente atende todas as necessidades básicas de uma criança que necessita de leite/alimentação, roupas, acompanhamento médico, remédios, dentre outras despesas cotidianas.

(...)

Logo, inobstante os argumentos expostos pelo apelante, das provas apresentadas, infere-se que poderá arcar com o valor dos alimentos nos termos da sentença prolatada.

Ademais, não custa lembrar que o dever de sustento dos pais é uma constante, esteja morando com um ou outro, já que inegáveis as despesas advindas do desenvolvimento físico e psicológico da criança.

A propósito, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, representado pelo Promotor de Justiça Theodósio Ferreira de Freitas, em data de 23.02.2023, manifestou pelo indeferimento ao pleiteado na petição inicial pela parte autora, mediante a decretação da extinção do feito, com julgamento do mérito, nos termos do disposto pelo inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil.”

Assim, necessária a manutenção da decisão que fixou o encargo alimentício do recorrido e fixou a verba alimentícia com base em suas reais possibilidades, assim como o fez o Juiz
a quo
.

Neste sentido, este Sodalício já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - REVISÃO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE REDUÇÃO - REDEFINIÇÃO DO QUANTUM - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL

PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.A ação de revisão de alimentos visa readequar o valor do encargo alimentar quando ocorre alteração do binômio possibilidade-necessidade. Demonstrada alteração na capacidade econômica do alimentante, cabe redefinir o valor dos alimentos. Inteligência do art. 1.699 do CCB.O recurso de embargos de declaração tem por missão esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir omissão de ponto ou questão submetida à análise não apreciada ou corrigir erro material, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.
(ED 39622/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – REDUÇÃO DA PENSÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PROVA CONTUNDENTE DA DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para que em antecipação de tutela a pensão alimentícia seja reduzida é indispensável haver prova robusta da diminuição da capacidade financeira do alimentante.
(RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016).

Por fim, deve ser levado em consideração que é dever de ambos os genitores arcar com os gastos dos filhos, a fim de garantir-lhes um mínimo de bem-estar, resguardando sua educação, saúde, alimentação, vestuário e lazer.

Desta forma, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos, majorando os honorários advocatícios para 12% do valor da causa, cujo pagamento ficará suspenso em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023